Tribunal: TJMT
Processo: 1053951-19.2019.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053951-19.2019.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIANA LINO DO AMARAL - CPF: 692.941.511-15 (AGRAVADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 629.322.501-59 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), JULIANA LINO DO AMARAL - CPF: 692.941.511-15 (AGRAVANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS– DESPROVIMENTO
MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA –
DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por

JULIANA LINO DO AMARAL contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1053951-19.2019.8.11.0041, nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. no 1053951-19.2019.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra AGEMED SAUDE S/A,
negou provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença que,

julgou o pedido parcialmente procedente, condenando
“a requerida ao ressarcimento em dobro do valor pago pelo plano de saúde referente ao mês de fevereiro/2019 – R$ 555,35 (R$ 1.110,70) -

devendo ser corrigido monetariamente pelo INPC, a contar da data do efetivo pagamento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”
; a r. sentença condenou a ré, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00
(
cf. Id. no
180842158 e 184864175).

A agravante afirma que
“a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e não reconheceu o direito à indenização por dano moral em razão da alegada “ausência de provas”, ofende diretamente os artigos 926 e 927, ambos do CPC e, por sua vez os PRECEDENTES do STJ, isso porque é pacificado o entendimento de que a comprovada falha na prestação de serviço pelo não atendimento/cobertura, sobretudo se cumulada com cobrança indevida (dano material), gera dano moral”.

Pede, pois, o exercício de retratação, ou, então,
o provimento deste agravo interno, afim de
“reformar a decisão recorrida e condenar a agravada ao pagamento de indenização por danos morais nos termos do pedido bem como majorar os honorários até então fixados, posto que, com o devido respeito, a “fundamentação” para manutenção dos honorários ofende não apenas os dispositivos pormenorizadamente mencionados, mas também a dignidade da advocacia”
(cf. Id. no 189319155).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. no 193675170, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do
RI/TJMT
, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada desproveu o Recurso de Apelação Cível sob os seguintes fundamentos:

“(...)
Sem desnecessárias delongas, consoante se sabe, um dos requisitos primordiais para ensejar o dever de indenizar requer a demonstração do dano e o nexo causal, sem os quais o pedido estará fadado à improcedência.

Cinge-se a questão em saber se é devida à parte autora a indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço por parte da ré/apelada.

É inegável que a diminuição da rede credenciada à Agemed e as dificuldades em obter atendimento por meio do convênio médico que estava em franca decadência possam ter causado desconforto, incômodo e dissabor à beneficiária que ainda estava vinculada ao plano de saúde ofertado pela ré/apelada.

Todavia, a concessão de indenização por danos extrapatrimoniais pressupõe a existência de acontecimento grave que, de fato, tenha gerado danos que superam o mero aborrecimento.

Ora, não se olvida a relativa frustração da autora ao não conseguir gozar a contento dos serviços de assistência à saúde contratados, contudo, não se pode conferir indenização por danos morais aleatoriamente, visando somente a punição do ofensor.

A concessão dessa verba reparatória pressupõe a existência de um fato com eficácia para causar abalo psicológico ao ofendido, seja pelo sofrimento psíquico interno, seja pela desonra pública, em outros termos, o incômodo sofrido, por si só, não dá margem à indenização por danos morais, é preciso que reste configurado o prejuízo moral.

E no caso em comento, em que pese compreensível interpretação em sentido contrário por parte da autora/apelante, não se vislumbra ter havido qualquer resultado lesivo apto a autorizar a indenização pleiteada, porquanto não há prova de que passou por efetivo abalo moral, seja por ocasião vexatória ao descobrir a impossibilidade de utilizar o serviço de assistência à saúde contratado ou mesmo agravamento de seu quadro de saúde por falta de atendimento por meio do convênio.

Conquanto se entenda a insatisfação, não há nos autos nada que indique ter isso afetado a honra da apelante de modo a lhe causar extremo abalo capaz de ensejar a correspondente reparação.

Importante rememorar que o ônus acerca da comprovação do fato constitutivo do direito cabia à autora, ainda que aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Assim, sendo ônus da parte autora a produção das provas constitutivas do seu direito - no caso, existência de danos morais decorrentes do descumprimento das obrigações da operadora de plano de saúde contratada -, incabível se torna o reconhecimento da procedência do pedido indenizatório.

Nesse sentido:

EMENTA:
PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO DO CONTRATO PELA CONSUMIDORA SOB ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ANTE A AUSÊNCIA DE MÉDICOS E CLÍNICAS CONVENIADAS. TESE AFASTADA. NADA OBSTANTE A NOTÓRIA SITUAÇÃO PRECÁRIA DA RÉ, NÃO DEMONSTRADAS AS NEGATIVAS DE ATENDIMENTOS. DEFEITO NÃO CONFIGURADO. DANO MATERIAL. VALOR COBRADO QUE SE REFERE AO MÊS ANTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO FORMALIZADO. RESCISÃO OPERADA EM 4.9.2019, COBRANÇA REFERENTE AO MÊS 8.2019. QUANTUM DEVIDO. COBRANÇA LÍCITA.
DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIA NOTICIADA NOS AUTOS QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE CONFIGURAR ABALO ANÍMICO. INEXISTÊNCIA DE FATOS QUE ULTRAPASSEM A CONDIÇÃO DE MERO DISSABOR. ABALO MORAL NÃO CARACTERIZADO.
SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000834-07.2019.8.24.0163, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Apr 07 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50008340720198240163, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 07/04/2022, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital)) (
grifei
e
negritei
) (...)”

Considerando que, nas razões do agravo interno, há simples repetição das teses já refutadas, e, como o eg. STJ já decidiu sobre a impossibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

“
EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1.
"Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1o, IV, do mesmo diploma.

Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática"
(EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grife
i e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024